Tribunal: TJDFT
Processo: 0759792-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0759792-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WAGNER JULIAO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o advogado peticionante para se manifestar sobre o recurso apresentado ao ID no 38133166, uma vez que as partes indicadas são estranhas aos autos. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal